Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738890-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES PACIENTE: NELSON LOBO FERREIRA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Esclareçam os impetrantes a distinção deste habeas corpus com o impetrado recentemente e que está processado, de número 0738525-04.2024.8.07.0000, apontando especificadamente as assimetrias sobre a causa de pedir e pedido de ambos que justifique o processamento dos dois writs. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 14:43:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator